Tribunal: TJPA
Processo: 0807010-37.2019.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): ROBERTO GONCALVES DE MOURA
Órgão julgador: ROBERTO GONCALVES DE MOURA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 5953 - IPVA - Imposto Sobre Propriedade de Veículos Automotores
Data de julgamento: 2020-05-25

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0807010-37.2019.8.14.0000
AGRAVANTE: ESTADO DO PARA

AGRAVADO: UBIRAGILDA SILVA PIMENTEL

RELATOR(A):
Desembargador ROBERTO GONÇALVES DE MOURA

EMENTA

EMENTA: PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE NEGATIVA DE PROPRIEDADE C/C DECLARAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO. SINISTRO DE VEÍCULO SEGURADO. PERDA TOTAL DO BEM. TRANSFERÊNCIA DE PROPRIEDADE PARA A SEGURADORA DO VEÍCULO.
IPVA. RESPONSABILIDADE TRIBUTÁRIA.
DISPENSA DO PAGAMENTO DO IMPOSTO NA HIPÓTESE DE PERDA TOTAL DO VEÍCULO POR FURTO, ROUBO OU SINISTRO RELATIVAMENTE AOS EXERCÍCIOS POSTERIORES. ARTIGO 6º, § 1º, DA LEI ESTADUAL Nº 6.017/96. PRESENÇA DO “FUMUS BONI IURIS” E “PERICULUM IN MORA” EM FAVOR DA AGRAVADA A JUSTIFICAR A MANUTENÇÃO DA TUTELA DE URGÊNCIA DEFERIDA PELO JUÍZO DE 1º GRAU. AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E IMPROVIDO. DECISÃO UNÂNIME.

ACÓRDÃO

Vistos, etc.

Acordam os
Excelentíssimos
Senhores Desembargadores componentes da Primeira Turma de Direito Público deste Egrégio Tribunal de Justiça, por unanimidade de votos,
conhecer o recurso de agravo de instrumento e lhe negar provimento
, tudo nos termos do voto do Desembargador Relator.

Plenário Virtual da Primeira Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, no período de vinte e cinco de maio a primeiro de junho do ano de dois mil e vinte.

Turma Julgadora: Desembargadores Ezilda Pastana Mutran (Presidente), Roberto Gonçalves de Moura (Relator) e Maria Elvina Gemaque Taveira (Membro).

Belém/PA, 1º de junho de 2020.

Desembargador ROBERTO GONÇALVES DE MOURA

Relator

RELATÓRIO

RELATÓRIO

O EXMO. SR. DESEMBARGADOR ROBERTO GONÇALVES DE MOURA (RELATOR):

Trata-se de
AGRAVO DE INSTRUMENTO
,
com pedido de efeito suspensivo
,

interposto pelo
ESTADO DO PARÁ
contra decisão do Juízo de Direito da 3ª Vara de Execução Fiscal da Comarca de Belém/PA,
que, nos autos de Ação Declaratória de Negativa de Propriedade e de Inexistência de Débito Fiscal (processo

n°
0824476-14.2019.8.14.0301
), ajuizada por
UBIRAGILDA SILVA PIMENTEL
, deferiu o pedido de tutela de urgência nos seguintes termos:

“Ante o exposto:

Em face do exposto, e por estarem presentes os pressupostos do art. 300 do CPC, a tutela de urgência.
CONCEDO
Desta feita, determino:

1-Que a ré se
ABSTENHA
de qualquer cobrança de IPVA relativo ao veículo marca DAEWOO, Espero 2.0, ano 1995/95, placa JTP 1409, cor bege;

2-Que
EXCLUA
o nome da requerente de qualquer cadastro restritivo de crédito referente a presente lide;

3-A
SUSPENSÃO
da Ação de Execução Fiscal nº 08312121920178140301, em trâmite neste juízo.”

Em suas
razões recursais
(id nº 2100739), o agravante, após apresentar síntese dos fatos,
argumentou acerca da necessidade do recebimento do agravo na modalidade de instrumento, em razão da possibilidade de ocorrência de lesão grave e de difícil reparação.

Informa que para
estabelecer as normas gerais acerca do IPVA em solo paraense, editou-se a Lei Estadual nº 6.017/1996, que dispõe sobre o Imposto sobre a Propriedade de Veículos Automotores – IPVA, nos seguintes artigos:

Art. 1º O Imposto sobre a Propriedade de Veículos Automotores - IPVA
é o tributo patrimonial que incide sobre a propriedade de veículo automotor
aéreo, aquaviário e terrestre e será devido anualmente.

§ 1º Considera-se ocorrido o fato gerador:

(...)

II - na data da primeira aquisição por consumidor final;

V - no dia 1º de janeiro de cada ano, nos demais casos não-previstos neste artigo.

§ 2º
O imposto será devido ao Estado do Pará
:

I -
de veículo terrestre, quando aqui se localizar o domicílio do proprietário
;

(...).

Art. 11.
Contribuinte do imposto é o proprietário do veículo
.

Art. 12. São responsáveis solidariamente pelo pagamento do imposto e acréscimos devidos:

(...)

II -
o titular do domínio e/ou o possuidor a qualquer título
; (grifei)

A partir das previsões legais acima transcritas, o agravante defende que cabia à autora
o ônus de provar que, verdadeira e inquestionavelmente, tal perdimento foi de fato efetivado e que, por conta de tal fato e por conta de ter entregue o bem à seguradora, não mais está com o domínio ou posse do bem
.

Assevera que não há dúvidas de que o perdimento, uma vez comprovado, pode gerar a isenção do tributo. Contudo, defende que
tal isenção deve ser devidamente comprovada e estar vinculada a um pedido tempestivo por parte do contribuinte, de acordo com o que prevê o art. 6º, § 1º, da referida lei estadual.

Em seguida, trata sobre a intervenção do Poder Judiciário no mérito administrativo e aduz que
permitir ou cogitar que a demanda proposta possa ter algum êxito, ainda e especialmente em sede de liminar, será tornar letra morta as regras de fiscalização supramencionadas, razoáveis, genéricas e abstratas, lesando não apenas o princípio da separação dos poderes, mas impedindo ou dificultando o Estado do Pará de realizar as competências constitucionais a ele estabelecidas.

Sustenta que
permitir o gozo do benefício, sem o efetivo cumprimento das formalidades exigidas, irá inviabilizar o regime especial, fisco-contribuinte, que, em essência, para funcionar, precisa que o fisco tenha um efetivo poder de fiscalização para evitar a sonegação,
a qual, em essência, é a própria falência do sistema tributário.

Assim, entende que o
requerimento de isenção não formulado ou formulado a destempo acarreta a perda da possibilidade do gozo de benefício fiscal
.

Em adição ao argumento de que o fisco agiu corretamente ao não conceder a isenção em face de débitos existentes de IPVA, salienta que deve ser observad
a a presunção de legitimidade presente em todo e qualquer ato praticado pela Administração Pública, pelo que se deve presumir que o ato administrativo nasceu em conformidade com as devidas normas legais.
Deste modo, considerando a presunção de validade e legalidade dos atos administrativos, cabe a parte autora (agravada) o ônus da prova acerca de que a isenção não foi concedida de modo ilícito ou desproporcional.

Afirma que, no caso concreto, de tal ônus não se desincumbiu adequadamente a apelada, sequer para fins de obtenção de liminar.

Sendo assim, entende que não resta outra medida, senão o recebimento do agravo de instrumento e a concessão do seu efeito suspensivo,
determinando-se a suspensão da decisão recorrida até que haja o julgamento de mérito do presente recurso.

Ao final, requer a concessão do efeito suspensivo e, no mérito, o conhecimento e provimento do presente recurso para reformar em definitivo a decisão agravada.

Coube-me a relatoria do feito por distribuição.

Ao receber o recurso, indeferi o pedido de efeito suspensivo (id nº 2128386).

A agravada apresentou contrarrazões (id nº 2240137) sustentando, em suma, que se encontra provado nos autos a sua perda do bem e a venda à Companhia de Seguros no ano de 1997, sendo que tal fato foi reconhecido pelo próprio juiz de 1º grau.

Destaca que declarou no imposto de renda do ano de 1998, ano-calendário 1997, a saída do referido bem de seu patrimônio, informando que o veículo foi vendido para a seguradora a título de indenização por perda total do veículo, no valor de R$19.000,00 (dezenove mil reais).

Destaca os constrangimentos e prejuízos sofridos ao longo dos anos em razão da cobrança indevida do imposto sobre um veículo que não está sob o seu domínio desde o ano de 1997. Ao final, requer que o recurso seja julgado desprovido com a manutenção da decisão agravada.

A Procuradoria de Justiça eximiu-se de se manifestar na qualidade de
custos legis
(id nº 2374266).

É o relatório, síntese do necessário

VOTO

VOTO

O EXMO. SR. DESEMBARGADOR ROBERTO GONÇALVES DE MOURA (RELATOR):

Presentes os pressupostos de admissibilidade recursal e estando a matéria tratada inserida no rol das hipóteses previstas no art. 1.015 do NCPC/2015, conheço o presente recurso de agravo de instrumento e passo a sua análise de mérito.

Conforme relatado, o Estado do Pará busca reformar a decisão interlocutória que deferiu a tutela de urgência na Ação Declaratória de Negativa de Propriedade e de Inexistência de Débito Fiscal em favor da autora/ora agravada Ubiragilda Silva Pimentel, determinando que o agravante se abstivesse de fazer qualquer cobrança de IPVA relativo ao veículo de marca Daewoo, Espero 2.0, ano 1995, placa JTP 1409, e, em consequência, excluísse o nome da agravada de qualquer cadastro restritivo de crédito, além de suspender a ação de execução fiscal em trâmite.

Inicialmente, cumpre esclarecer que, tratando-se de recurso de agravo de instrumento, a abordagem deve ser restrita ao acerto ou não da decisão impugnada, levando-se em conta a presença dos requisitos aptos a ensejarem o deferimento
ab initio
do pleito excepcional, considerando as provas carreadas aos autos, e não do mérito da ação, pelo que se deve ter cuidado para não enfrentar matéria ainda pendente de análise acurada pela instância de origem.

Assim, no presente caso, em que pese os argumentos trazidos pelo agravante, após analisar os fatos, argumentos e documentos trazidos aos autos, verifico que foram preenchidos todos os requisitos para o deferimento da tutela de urgência, pelo que deve ser mantida a decisão do juízo de 1º grau.

Com efeito, nos termos do que dispõe o art. 300 do novo Código de Processo Civil, dois são os requisitos cumulativos para a concessão da tutela de urgência: quando houver elementos nos autos que evidenciem a probabilidade do direito reclamado (
fumus boni iuris
) e houver perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo (
periculum in mora
).

O dispositivo referido encontra-se lavrado nestes termos:

“Art. 300. A tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo
.

§ 1
o
Para a concessão da tutela de urgência, o juiz pode, conforme o caso, exigir caução real ou fidejussória idônea para ressarcir os danos que a outra parte possa vir a sofrer, podendo a caução ser dispensada se a parte economicamente hipossuficiente não puder oferecê-la.

§ 2
o

A tutela de urgência pode ser concedida liminarmente
ou após justificação prévia.

§ 3
o
A tutela de urgência de natureza antecipada não será concedida quando houver perigo de irreversibilidade dos efeitos da decisão.” (grifei)

Como se vê, o legislador alterou os requisitos exigidos no Código de Processo Civil de 1973, que condicionava a concessão de antecipação de tutela à existência de prova inequívoca capaz de convencer o juiz a respeito da verossimilhança das alegações.

No que tange à probabilidade do direito,
Luiz Guilherme

Marinoni
assevera que a probabilidade que autoriza o emprego da técnica antecipatória para a tutela dos direitos é a probabilidade lógica – que é aquela que surge da confrontação das alegações e das provas com os elementos disponíveis nos autos, sendo provável a hipótese que encontra maior grau de confirmação e menor grau de refutação nesses elementos. O juiz tem que se convencer de que o direito é provável para conceder tutela provisória.”
[1]
.

Quanto ao perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, leciona
Araken de Assis
que o perigo hábil à concessão da liminar reside na circunstância de que a manutenção do status quo poderá tornar inútil a garantia (segurança para a execução) ou a posterior realização do direito (execução para segurança)”
[2]
.

Importante lembrar aqui da lição de
Fredie Didier Jr.
, que ao discorrer sobre a tutela de urgência entende que “... a sua concessão pressupõe, genericamente, a demonstração da probabilidade do direito (tradicionalmente conhecida como “fumus bonis juris”) e, junto a isso, a demonstração do perigo de dano ou de ilícito, ou ainda do comprometimento da utilidade do resultado final que a demora do processo representa (tradicionalmente conhecido como “periculum in mora”)
[3]
.

Na hipótese sob exame, entendo que o requisito da relevante fundamentação restou demonstrado em favor da agravada na medida em que restam comprovados nos autos principais que a seguradora se tornou a legítima proprietária do veículo acima referido.

Fora isso, cumpre esclarecer algumas particularidades sobre a cobrança de IPVA de antigo proprietário do veículo.

Primeiramente, cumpre esclarecer que o art. 134 da Lei nº 9.503/1997 – Código de Trânsito Brasileiro dispõe que "no caso de transferência de propriedade, o proprietário antigo deverá encaminhar ao órgão executivo de trânsito do Estado dentro de um prazo de trinta dias, cópia autenticada do comprovante de transferência de propriedade, devidamente assinado e datado, sob pena de ter que se
responsabilizar solidariamente
pelas
penalidades impostas
e suas
reincidências
até a data da comunicação". (grifei)

Como se nota, referido dispositivo legal é expressamente restrito à responsabilização pelas penalidades administrativas, não tratando de responsabilidade tributária.

O Superior Tribunal de Justiça, inclusive, editou a Súmula 585, com o seguinte teor:

"A responsabilidade solidária do ex-proprietário, prevista no art. 134 do Código de Trânsito Brasileiro CTB, não abrange o IPVA incidente sobre o veículo automotor, no que se refere ao período posterior à sua alienação."

Entretanto, o aludido enunciado não tem aplicação ampla e irrestrita. Isso porque consolidou-se o entendimento, no âmbito daquele Tribunal Superior, de que a referida súmula somente é aplicável nos casos em que o Tribunal de origem não faça qualquer menção à legislação estadual (teriam os entes da Federação competência legislativa plena em relação à definição dos fatos geradores, bases de cálculo e contribuintes, por força do disposto no art. 24, § 3º, da CF/1988).

Nesse sentido, o art. 124 do CTN prevê que são solidariamente obrigadas i) as pessoas que tenham interesse comum na situação que constitua o fato gerador da obrigação principal e ii) as pessoas expressamente designadas por lei.

Nesse contexto, só há falar em responsabilidade tributária do ex-proprietário do veículo automotor, em razão de omissão na comunicação da alienação, caso haja previsão na lei estadual.

Por sua vez, no âmbito do Estado do Pará, há legislação estadual sobre o assunto, conforme depreende-se da leitura do art. 12, I, da Lei estadual nº 6.017/96 e do art. 48, Decreto nº 2.703/2006, transcritos a seguir:

Art. 12. São responsáveis solidariamente pelo pagamento do imposto e acréscimos devidos:

I – o adquirente, em relação ao veículo adquirido sem o pagamento do imposto do exercício ou exercícios anteriores ou quando não comunicar a transferência, salvo se arrematado em leilão realizado por órgão executivo de trânsito, hipótese em que o sujeito passivo continuará a ser o anterior proprietário do veículo pelo saldo remanescente, se houver;

Art. 48. No caso de alienação, fica facultado ao antigo proprietário comunicar, no prazo máximo de trinta dias a contar da data da transferência, ao órgão responsável pelo registro, matrícula, inscrição ou licenciamento a transferência de propriedade do veículo, hipótese em que ficará desonerado de qualquer responsabilidade quanto ao imposto, cujo fato gerador ocorra após tal comunicação, bem como em relação aos respectivos acréscimos moratórios e penalidades cabíveis.

Como se observa, a legislação tributária paraense traz regra específica sobre a responsabilidade solidária do alienante que não se desonerou do dever de comunicar a transferência da propriedade ao órgão competente.

Trazendo esse entendimento para análise do caso concreto, verifico que, neste momento processual, não parece prudente aplicar a essa regra geral prevista da lei estadual sobre a responsabilidade solidária do alienante, visto que o caso não se trata de uma simples alienação comum entre particulares.

Na realidade, o veículo em questão foi objeto de sinistro no ano de 1997, ocasião em que foi reconhecida a perda total do bem, conforme se depreende dos documentos constantes nos autos principais. E sobre os veículos objeto de sinistro, a Lei Estadual nº 6.017/96 tratou expressamente:

“Art. 6º
A Secretaria Executiva de Estado da Fazenda dispensará o pagamento do imposto quando ocorrer perda total do veículo por furto, roubo ou sinistro.”

Como se observa, o artigo 6º da Lei Estadual nº 6.017/96

preceitua a dispensa do pagamento do imposto na hipótese de perda total do veículo por furto, roubo ou sinistro, relativamente aos exercícios
posteriores, previsão essa que se adequa ao caso concreto, conforme se extrai dos documentos constantes nos ids nº 10144744 – fl. 18 e nº 10144759 – fl. 33 dos autos principais.

Fora isso, verifico que o Estado do Pará continuou autuando a agravada como devedora do imposto de IPVA, mesmo após estar ciente de todo o ocorrido com o veículo em questão. Isso porque no id nº 10144787 – fl. 47 consta Auto de Infração atestando o débito de IPVA em nome da autora referente aos anos de 2007 a 2010, porém também consta nos autos principais o recurso administrativo interposto pela autora junto ao Detran/PA no ano de 2001 (v. id nº 10144784 – fl. 49) em que já informava sobre o sinistro ocorrido no veículo com perda total.

Assim, restando preenchido o requisito do
fumus boni iuris
, entendo que o requisito do
periculum in mora
também resta preenchido em favor do agravada, diante do fato de estar respondendo à ação de execução fiscal por débito de um tributo que,
a priori
, não parece ser de sua responsabilidade o pagamento.

Desse modo, em resumo, diante dos fatos e das provas carreadas aos autos, concluo restarem presentes os requisitos necessários para o deferimento da tutela de urgência, de modo que a medida liminar deve ser mantida, até mesmo porque o agravante não foi capaz de demonstrar os prejuízos concretos que sofrerá com o cumprimento da decisão.

Ante o exposto, NEGO PROVIMENTO ao recurso de agravo de instrumento interposto pelo Estado do Pará, mantendo a decisão agravada em todos os seus termos.

É o voto.

Servirá a presente decisão como mandado/ofício, nos termos da Portaria nº 3731/2015 – GP.

Belém (PA), 1º de junho de 2020.

Desembargador

ROBERTO GONÇALVES DE MOURA

Relator

[1]
MARINONI, Luiz Guilherme
et al
. Novo Código de Processo Civil Comentado. 1ª edição. Editora Revista dos Tribunais.

p. 312

[2]
ASSIS, Araken de. Processo civil brasileiro, volume II: parte geral: institutos fundamentais: tomo 2. 1ª edição. Editora Revista dos Tribunais.

p. 417

[3]
(Didier Jr., Fredie. Curso de direito processual civil: teoria da prova, direito probatório, ações probatórias, decisão, precedente, coisa julgada e antecipação dos efeitos da tutela / Fredie Didier Jr., Paulo Sarno Braga e Rafael Alexandria de Oliveira – 10 ed. – Salvador: Ed. Jus Podivm, 2015. v2).

Belém, 07/06/2020